Tribunal: TJPA
Processo: 0002084-93.2017.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002084-93.2017.8.14.0201

APELANTE: PAULO SERGIO GOMES DE SOUZA JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, § 9º, DO CPB. MÉRITO. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, ALÍNEA “F”, DO CPB. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME.

1. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena in concreto, e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença e a data do recebimento da denúncia, período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada de ofício, para extinguir a punibilidade do réu.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em DECRETAR, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO RETROATIVA, para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de junho e finalizada aos quatro dias do mês de julho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 27 de junho de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por PAULO SÉRGIO GOMES DE SOUZA JÚNIOR, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci da Comarca da Capital/PA, que o condenou à pena de 06 (seis) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção em regime aberto, sendo-lhe aplicado o sursis, pela prática do crime capitulado no art. 129, §9º do CPB.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 06.02.2017, por volta das 19h, o acusado PAULO SÉRGIO GOMES DE SOUZA JÚNIOR, agindo com animus laedendi, agrediu fisicamente sua ex-companheira causando-lhe lesões corporais de natureza leve. Consta dos autos que no dia do fato iniciou-se uma discussão, quando o acusado expulsou a ofendida de casa, após isso ainda lhe desferiu um soco em sua boca.

Posteriormente a ofendida foi para a casa de sua genitora, onde o acusado foi até lá e a agrediu novamente com socos em seu rosto até a vítima cair no chão desacordada.

Em suas razões recursais, o apelante requer, o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do CPB, por configurar bis in idem a capitulação penal imputada já ser qualificada pela violência doméstica.

Em contrarrazões, o dominus litis pugna pelo conhecimento e provimento do apelo, de vez que não está configurada a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do CPB.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifesta-se pelo reconhecimento,
ex officio
, da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, extinguindo-se a punibilidade do réu quanto ao delito pelo qual foi condenado.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Antes de adentrar o cerne do apelo, verifica-se a ocorrência, no presente caso, da prescrição retroativa na forma manifestada pela Douta Procuradora de Justiça.

Isto porque, transitada em julgado a sentença para a acusação, o prazo prescricional retroativo deve ser considerado entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença, levando-se em consideração o quantum da pena aplicada em concreto.

Assim, com a condenação do réu à pena de 06 (seis) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e levando-se em consideração que o decisum transitou em julgado para a acusação, tem-se que o prazo prescricional seria, a princípio, de 03 (três) anos, conforme estabelece o inciso VI do art. 109 do CPB.

Assim, observa-se que, entre a data da publicação da sentença (1º.12.2020), às fls. 98 dos autos digitais e a data do recebimento da denúncia (03.05.2017), às fls. 62 dos autos digitais, já se passaram mais de 03 (três) anos, tempo que excede o lapso prescricional acima mencionado.

Por todo o exposto, em se tratando a prescrição matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, independentemente de qualquer pedido das partes, DECLARO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelante PAULO SÉRGIO GOMES DE SOUZA JÚNIOR, ante a ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do art. 110, §1º c/c os arts. 109, inciso VI, todos do CPB.

É o voto.

Belém/PA, 27 de junho de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/07/2022